Tribunal: TJDFT
Processo: 0720518-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720518-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO APELADO: SAUDE VILA CLINICAS EIRELI - EPP D E S P A C H O Intime-se a apelada Saúde Vila Clínicas Eireli - EPP para se manifestar acerca do pedido de homologação de acordo, conforme petição de ID 50526368. Brasília, DF, 31 de agosto de 2023 11:19:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator